Tribunal: TJPA
Processo: 0810480-71.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810480-71.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOSE DE ARAUJO BARBOSA JUNIOR, VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MP PARA REVOGAR A PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE.
A
restrição de direitos fundamentais deve ser justificável e racionalmente controlável e verifico que a decisão do Juízo a quo se mostra acertada, cabendo a manutenção do apenado em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, que embora não esteja presente no rol da Lei de Execução Penal, mostra-se menos gravosa no sentido de evitar a violação de direitos fundamentais da pessoa humana
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte de outubro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra decisão exarada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba,

que deferiu a prisão domiciliar do apenado, mediante monitoração eletrônica, nos termos da Lei n.º 7.210/84.

Em
razões recursais,
o
Parquet
aduz que a determinação da saída antecipada em regime semiaberto, conforme preceitua o STF na Súmula Vinculante nº 56 não se amolda ao caso em apreço; alega que existem cerca de trinta e seis (36) apenados com o benefício do trabalho externo, os quais se recolhem ao final da jornada laboral, devidamente separados dos presos em regime fechado; destaca, ainda, que a abrangência da prisão domiciliar por razões de condição insalubre do cárcere e insuficiência de agentes prisionais para fiscalização dos apenados com o benefício do trabalho externo viola o rol previsto no art. 117 da Lei de Execução Penal.

Em
contrarrazões,
a Defesa do apenado manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

O juízo
a quo
, no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada (ID 10434605).

Por fim, a Procurador de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

Entendo que o presente agravo não merece ser provido.

Para melhor análise da questão, vejamos a decisão agravada,
in verbis
:

“(...)Em tempo, considerando que esta magistrada realiza mensalmente a inspeção carcerária determinada pelo Conselho Nacional de Justiça;

Considerando que as Pessoas Privadas de Liberdade – PPL em cumprimento de pena no regime semiaberto, no Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, sob autorização para exercer trabalho extramuros, se encontram em condições extremamente insalubres de custódia, eis que permanecem aglomeradas em uma espécie de galpão quando do seu recolhimento após a jornada de trabalho, o que fere o princípio da dignidade da pessoa humana consagrado na Constituição Federal;

Considerando que os apenados que realizam atividades laborativas fora da casa penal estão em estágio mais avançado no processo de ressocialização;

Considerando o número reduzido de agentes prisionais e policiais penais na referida Unidade Prisional para a fiscalização satisfatória de entrada e saída dos internos em trabalho externo, a fim de garantir a segurança dos demais custodiados e servidores, assim como para impedir a entrada de objetos proibidos na unidade prisional;

Considerando, ainda, que o Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba/PA, não dispõe de espaço compatível com o regime semiaberto para custodiar os apenados em cumprimento de pena no regime em questão conforme previsto na Lei de Execução Penal;

Considerando que o Ministério Público da comarca de Abaetetuba foi instado a se manifestar, no prazo de 05 dias, em 04/11/2021 sobre a possibilidade de deferimento de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico para os internos do Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, em regime semiaberto e beneficiados com autorização para trabalho externo, sem que houvesse manifestação em contrário;

Considerando, por fim, a experiência exitosa de algumas comarcas com competência para execução penal no Estado do Pará, bem como o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 56 do STJ, que dispõe: ‘A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS’, dentre as quais está II) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ; fato este que poderá ser utilizado ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas na hipótese em que o local de cumprimento de pena é inadequado, reconhecendo a possibilidade de deferir a inclusão dos presos no sistema aberto e, no caso concreto, no regime semiaberto com monitoramento eletrônico.

Ante o exposto, porque demonstrada a necessidade da medida, considerando o cumprimento da pena em regime semiaberto e com base nos fundamentos supra, DEFIRO A PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA excepcionalmente para o apenado JOSÉ DE ARAUJO BARBOSA JUNIOR, MANTENDO O REGIME SEMIABERTO devendo cumprir as seguintes condições, inclusive sob pena de regressão de regime:

1- RECOLHER-SE EM SUA RESIDENCIA durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, ressalvadas autorizações expressas para cumprimento de jornada de trabalho, conforme os dias e horários abaixo:

a) fica o apenado autorizado a deixar sua residência, de segunda a sexta-feira, às 06h00min e retornar às 18h00min.

b) O apenado deverá ficar recolhido em sua residência nos dias em que não estiver de serviço, inclusive sábados, domingos e feriados.

2- Comunicação prévia de mudança de endereço;

3- Proibição de utilizar drogas e portar arma de fogo e não cometer crimes.

4- Utilizar a tornozeleira eletrônica, durante as 24h (vinte e quatro horas) no dia, mantendo-a CARREGADA;

5 – Comparecer ao Centro de monitoração eletrônica, sempre que solicitado e manter atualizado os números de contato.

6 – Apresentar bimestralmente ao juízo da Vara Criminal de Abaetetuba, folha de frequência para comprovar que vem realizando a atividade laboral objeto da presente autorização, sob pena de revogação do benefício. (...)”.

Verifica-se que a inspeção realizada pelo juízo local é garante para o reconhecimento da falta de estrutura física do sistema carcerário, uma vez que se trata de critérios objetivos. Corroborando, o Relatório Circunstanciado nº 010/2021-CTMABT/SEAP/PA, informando que o estabelecimento prisional conta com trinta e seis (36) internos em gozo de trabalho extramuros, que são acomodados em uma cela de 50,32m2 (9,50x5,30m), colacionando fotografias do ambiente, demonstrando a precariedade e insalubridade.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), no art. 1º define a harmonização da sociedade por meio da ressocialização dos cidadãos infratores.

A Constituição Federal no art. 5º, inciso III, preceitua que ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante, e, por sua vez, o inciso XLIX, assevera que aos presos é assegurado respeito a integridade física e moral.

No mesmo sentido, preconiza a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário originário, assumindo compromissos com a observância dos ditames legais definidos.”

Assim, entendo que a restrição de direitos fundamentais deve ser justificável e racionalmente controlável e verifico que a decisão do Juízo
a quo
se mostra acertada, cabendo a manutenção do apenado em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, que embora não esteja presente no rol da Lei de Execução Penal, mostra-se menos gravosa no sentido de evitar a violação de direitos fundamentais da pessoa humana.

Pelo exposto,
conheço
do Agravo em Execução Penal e
nego provimento
, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o voto.

DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATORA

Belém, 20/10/2022